Tribunal: TJMT
Processo: 0002923-98.2013.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002923-98.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ERASMO CARLOS PELISAO - CPF: 766.983.191-04 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (APELADO), LENITA TERESINHA WERNER GIORDANI - CPF: 258.764.220-53 (ADVOGADO), ANAEL FERRARI - CPF: 665.642.200-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AQUISIÇÃO DE SEMENTES AGRÍCOLAS. ALEGADO VÍCIO DO PRODUTO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Erasmo Carlos Pelisão contra sentença que julgou improcedente a ação de reparação de danos movida em face de Du Pont do Brasil S.A., em razão da alegada ineficiência de sementes de milho híbrido adquiridas pelo autor.

2.

O recorrente sustentou que as sementes apresentaram desenvolvimento irregular e anomalias que comprometeram a produtividade, pleiteando indenização por danos materiais e morais.

3.

O juízo de primeiro grau afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, indeferiu a inversão do ônus da prova e concluiu pela ausência de comprovação do vício alegado, com base em perícia técnica que não constatou má qualidade das sementes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor e se houve preclusão quanto à sua incidência; e (ii) verificar se há comprovação do vício nas sementes que justifique a responsabilidade civil da parte recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O recorrente não impugnou oportunamente, por meio de agravo de instrumento, a decisão que afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e indeferiu a inversão do ônus da prova, razão pela qual opera-se a preclusão consumativa, impedindo a rediscussão dessas matérias na apelação.

6.

O ônus de demonstrar o alegado vício das sementes incumbia ao autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC, e a prova pericial realizada nos autos não concluiu pela existência de defeito no produto.

7.

A prova testemunhal, por si só, não é suficiente para comprovar a má qualidade das sementes, especialmente quando há laudo técnico que não confirma a alegação do autor.

8.

Diante da ausência de comprovação do vício do produto, inexiste responsabilidade civil da parte recorrida e, consequentemente, não há fundamento para o pedido de indenização por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

10.

A preclusão consumativa impede a rediscussão, em apelação, de decisão interlocutória não impugnada por agravo de instrumento.

11.

O ônus da prova quanto à existência de vício no produto recai sobre o autor da ação, nos termos do artigo 373, I, do CPC, salvo hipóteses de inversão do ônus da prova, que não se aplicam quando já afastadas por decisão preclusa.

12.

A prova pericial é essencial para a comprovação de defeitos em produtos agrícolas, não sendo suficiente, isoladamente, a prova testemunhal.

13.

Não demonstrado o vício do produto, inexiste responsabilidade civil do fornecedor e, por consequência, não há direito à indenização por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, APL nº 03374939620128090128, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, j. 09.10.2019; TJ-MG, AC nº 10470120031567001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 19.02.2020.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Erasmo Carlos Pelisao
,

contra sentença proferida
nos autos da ação de reparação de danos nº 0002923-98.2013.8.11.0086, que tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor a da causa, a teor do art. 85, § 2º, do CPC.

A parte apelante requer a reformada da sentença argumentando:
1)
o juízo deixou de aplicar as regras do CDC e não determinou a inversão do ônus da prova;
2)
o magistrado errou ao distribuir o ônus probatório;
3)
as provas produzidas não são aptos a afastar o direito da parte autora/apelante;
4)
menciona que as provas sequer seriam necessários pois incide sobre o caso a responsabilidade civil prevista no CDC;
5)
a prova testemunhal comprovam a ineficiência das sementes;
6)
há ocorrência do dano moral

Ao final pugna pela reforma da r. sentença para julgar totalmente procedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Erasmo Carlos Pelisão ajuizou ação e reparação de danos em desfavor de Du Pont do Brasil S.A.

O Autor, pequeno produtor rural, relatou que, em 2013, adquiriu da Requerida um total de 552 sacas de sementes de milho híbrido Pioneer 30F90 HX, pagando R$ 241,32 por saca de aproximadamente 17 kg, equivalente a R$ 14,19 por quilo de sementes.

Após o plantio, observou que, desde os primeiros dias após a germinação, as plantas apresentaram um desenvolvimento irregular e anomalias que comprometeram seu crescimento e eficiência, características essenciais de uma semente híbrida. Diante disso, entrou em contato com a revendedora da Requerida, que enviou um técnico à fazenda. O profissional confirmou a falta de uniformidade no crescimento das plantas, mas informou que nada poderia ser feito no momento e que a fabricante enviaria outro técnico para diagnosticar a situação e indicar providências, o que não ocorreu.

Paralelamente, o Autor contratou uma consultoria para acompanhar o desenvolvimento das plantas até a colheita. O laudo técnico emitido apontou um baixo desenvolvimento de um grande número de plantas em comparação com outro híbrido. Assim, sustentou que as sementes fornecidas pela Requerida não apresentaram a eficiência esperada, causando significativa perda na produtividade.

O Autor calculou uma quebra de safra de 21.576,66 sacas de milho, ao preço mínimo de R$ 13,56 por saca, resultando em um prejuízo de R$ 292.579,50. Diante desse cenário, buscou a tutela jurisdicional para obter indenização pelos danos causados pela baixa qualidade das sementes adquiridas. Além disso, requereu indenização por danos morais, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a gratuidade da justiça.

Devidamente citada, a Requerida apresentou contestação, arguindo, em preliminar, a decadência do direito do Autor. No mérito, ressaltou o padrão de qualidade das sementes produzidas, alertando, contudo, que, mesmo seguindo rigorosamente os procedimentos e testes exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, não poderia garantir produtividade. Argumentou que nenhuma empresa do setor pode oferecer essa garantia, uma vez que a produtividade depende de diversos fatores alheios à sua responsabilidade, tais como época do plantio, controle da plantação, clima, genótipo, meio ambiente, manejo, entre outros.

Asseverou que o Autor deveria ter promovido, de imediato, uma ação cautelar de produção antecipada de prova, a fim de resguardar o contraditório de maneira confiável diante da situação fática ocorrida. Alegou, ainda, que a ausência desse procedimento lhe causou um prejuízo irreversível, pois não seria mais possível analisar as sementes lançadas à terra para determinar com precisão o que efetivamente aconteceu.

Além disso, a Requerida impugnou o laudo técnico apresentado pelo Autor, alegou a inexistência de sua responsabilidade civil objetiva, contestou o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e se opôs às solicitações de indenização por danos materiais e morais.

Foi proferida decisão na qual fora indeferido o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova e deferindo a produção da prova pericial, com a nomeação de perito judicial.

O laudo pericial foi acostado aos autos e foi complementado, após sobreveio decisão que homologou o laudo pericial e designou audiência de instrução e julgamento.

Nesse contexto sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Verifico nos autos que o Magistrado de origem proferiu decisão afastando a aplicação do código de defesa do consumidor,

indeferindo o pedido de inversão do ônus da prova e também determinando que o ônus da prova acerca do vício de produto (no caso sementes de milho) caberia a parte autora/apelante (Id. 236422724, pág. 16 e seguintes).

Ocorre que
caberia ao apelante ter se irresignado no momento oportuno contra a decisão que indeferiu a aplicação do CDC, o pedido de inversão do ônus da prova e o ônus da prova do autor, por meio do recurso de agravo de instrumento.

Contudo, como isso não

ocorreu, a aplicação da preclusão consumativa é medida que se impõe, de forma que não há como em recurso de apelação requerer a incidência de legislação que foi devidamente afastada por decisão que não foi recorrida e nem que a o ônus da prova seja redistribuído.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DOS EMBARGADOS ANALISADAS E AFASTADAS NO SANEADOR. MATÉRIAS PASSÍVEIS DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE. ARTIGO 674, § 1º DO CPC. INVALIDADE DO CONTRATO E MÁ-FÉ NÃO COMPROVADAS. DANO INEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1
. As preliminares de interesse de agir e de ilegitimidade passiva arguidas no apelo, as quais foram afastadas na decisão saneadora, mas como não foram impugnadas no agravo de instrumento, embora fossem passíveis de conhecimento, à vista da mitigação do rol taxativo do artigo 1015 do CPC, enseja a aplicação do princípio da preclusão consumativa, e a não apreciação delas por esta Corte de Justiça
. [...]. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. /10 (TJ-GO - APL: 03374939620128090128, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/10/2019)

Ademais, oportuno esclarecer que somente se conhece no apelo de questões não

impugnáveis através do agravo de instrumento, situação que não é a dos autos. Sendo assim, deixa-se

de analisar as teses arguida nas razões do recurso com fundamento no CDC, bem como a tese acerca de eventual desacerto na distribuição do ônus da prova.

A parte recorrente defende que as provas produzidas nos autos não são aptas a afastar a tese de que as sementes de milho teriam vício.

Argumenta ainda que a prova testemunhal corrobora a ineficiência das sementes adquiridas.

Conforme já me pronunciei em processos que tratam de supostos vícios em sementes adquiridas para o plantio entendo que a comprovação do vício do produto exige a prova técnica pericial, não sendo possível provar da ausência de qualidade somente por meio de prova testemunhal.

E, quanto a esse ponto o laudo pericial acostado aos autos não concluiu pela má qualidade das sementes, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

A propósito:

APELAÇÃO CIVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE SEMENTES - BAIXA GERMINAÇÃO - MÁ QUALIDADE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. A responsabilidade civil para a reparação de prejuízos decorre da demonstração de que uma conduta (ou omissão) culposa do agente causou danos à vítima ( CC, arts. 186 e 927). Cabe a parte Autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito ( CPC/73, art. 333, I; CPC/15, art. 373, I). Sem a prova de que as sementes de brachiaria adquiridas não germinaram exclusivamente por causa da má qualidade do produto, incabível a pretensão de reparação de danos. Recurso desprovido”. (TJ-MG - AC: 10470120031567001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 28/02/2020)

Assim, inexistindo a comprovação de que as sementes possuíam má qualidade, por consequência não existe a responsabilidade civil da parte apelada, razão pela qual não há falar em dano moral.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Majoro os honorários advocatícios para o patamar de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025